Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603764-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
19/07/2023
Número: 0603764-23.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MYCHEL CRHISTIAN DOS SANTOS LIMA -
ELEIÇÕES 2022 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MYCHEL CRHISTIAN DOS SANTOS LIMA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MYCHEL CRHISTIAN DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43656782
19/07/2023
15:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.164

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603764-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MYCHEL CRHISTIAN DOS SANTOS LIMA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MYCHEL CRHISTIAN DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO.
D E S P E S A . V A L O R D I M I N U T O .
A P L I C A Ç Ã O .
P R I N C Í P I O S .
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
R A Z O A B I L I D A D E .
A U S Ê N C I A .
DEMONSTRAÇÃO. TRANSITO. CONTA
BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO. TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gasto eleitoral cuja apuração somente foi
possível em razão da circularização com a
base de dados da Fazenda Pública
Estadual, admitindo-se a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em razão de o valor
sonegado ser diminuto em termos absolutos
e percentuais em relação ao total de gastos
contratados.

2. A ausência de demonstração de trânsito
Num. 43656782 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012896700000042617644
Número do documento: 23071915012896700000042617644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 15:48:37

dos recursos financeiros pela conta
bancária específica de campanha dá ensejo
à determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

3. Contas aprovadas com ressalvas,
associada à determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MYCHEL CRHISTIAN DOS SANTOS
LIMA, ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 15/09/2022 (id. 43588867); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261492), com o extrato apontando como receitas totais R$
21.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 14.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 21.450,29, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398192), não houve impugnação no prazo legal (id.
43417372).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43577175).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43584950), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43588867) pela aprovação com ressalvas, apontando como única
inconsistência remanescente a omissão de despesas.

Intimado quanto ao parecer conclusivo e embora não houvesse qualquer
diligência em aberto, o requerente apresentou nova manifestação e juntou comprovante
de recolhimento ao Tesouro Nacional (id. 43591589).

Num. 43656782 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012896700000042617644
Número do documento: 23071915012896700000042617644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 15:48:37

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43595632).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/17 que incluiu o artigo 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica apresentou parecer
conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, indicando como inconsistência
remanescente a identificação de omissão de despesa mediante procedimento de
circularização.

A despesa em questão foi assim relacionada em tabela:

Num. 43656782 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012896700000042617644
Número do documento: 23071915012896700000042617644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 15:48:37

Sobre o apontamento, o prestador informou que "em meio aos diversos
compromissos eleitoreiros, pode ter ocorrido algum equívoco do Peticionário na
realização do dito pagamento. De toda forma, conforme será melhor destacado adiante, o
valor envolvido é irrisório (total de R$ 50,81) no contexto das contas apresentadas, o que
faz incidir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

De acordo com os art. 53 e 60 da Resolução TSE nº 23.607/19, é dever do
prestador registrar em sua prestação de contas todas as despesas, bem como comprová-
las mediante documentação fiscal idônea.

No caso concreto, verifica-se que o interessado não cumpriu integralmente
com esse dever ao não declarar e não comprovar em sua prestação de contas o gasto
eleitoral retratado na tabela, configurando-se irregularidade.

Todavia, ela se mostra diminuta, seja em termos absolutos - R$ 50,81 - como
em relação ao percentual representativo face ao total de despesas - 0,36 %, fato que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim impor
apenas ressalva às contas.

Ademais, tratando-se de gasto eleitoral omitido e não havendo demonstração
de trânsito dos recursos necessários à sua quitação pela conta bancária da campanha,
caracteriza-se o emprego de recurso de origem não identificada, o qual fica sujeito à
devolução ao Tesouro Nacional diante da hipótese versada nos autos, nos termos do art.
32, caput e VI, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Importante salientar que, em sua última manifestação nos autos, o requerente
se adiantou e já acostou cópia de GRU e comprovante de devolução ao erário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
MYCHEL CRHISTIAN DOS SANTOS relativas as eleições de 2022, associada à
devolução de R$ 50,81, devidamente atualizados conforme art. 32, § 3º, da Resolução
TSE nº 23.607/19, providência essa já adotada pelo prestador.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43656782 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012896700000042617644
Número do documento: 23071915012896700000042617644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 15:48:37

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603764-23.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MYCHEL CRHISTIAN DOS SANTOS LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERENTE: MYCHEL CRHISTIAN DOS SANTOS LIMA -Advogados
do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.07.2023

Num. 43656782 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012896700000042617644
Número do documento: 23071915012896700000042617644
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 15:48:37